Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-76.2021.8.11.0108
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000146-76.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATA LUIZ DOS SANTOS - CPF: 060.435.121-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (ASSISTENTE), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (ASSISTENTE), AELTON RAMOS MACIEL - CPF: 017.958.221-63 (ASSISTENTE), EDNA AGUIAR DOS SANTOS - CPF: 044.642.391-29 (ASSISTENTE), CRISLAINE MISIAK - CPF: 068.428.761-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO AO CELULAR – MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL E RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS ACUSADOS NA TRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VARIEDADE DE DROGAS – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO ADMITIU A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO APREENDIDO –
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE OS ACUSADOS SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS – FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO –
IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
DE PENA FIXADO QUE IMPÕE

O REGIME FECHADO – DETRAÇÃO PENAL – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO INFLUI NO REGIME PRISIONAL –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS –
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –

RECURSO DESPROVIDO.

Embora as informações constantes do aparelho celular da acusada tenham sido acessadas sem autorização judicial, com arrimo exclusivamente na impugnada autorização assinada pela ré na fase inquisitiva, eventual nulidade dela decorrente, por não ter sido alegada no momento oportuno, está atingida pela preclusão.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório e/ou desclassificatório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações aliado à prova testemunhal produzida em juízo e às informações extraídas do aparelho celular da acusada, demonstra o envolvimento dos denunciados com a traficância de drogas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A variedade de drogas apreendida em poder dos réus aliada à sua expressiva quantidade, justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

Não há falar na incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes se, embora o réu admita a propriedade da droga apreendida, nega a sua destinação mercantil (STJ, Súmula 630).

Demonstrada a dedicação dos agentes à atividade criminosa, notadamente porque associados de forma estável para a prática da traficância de drogas, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Não é possível a fixação de regime prisional diverso do fechado para o inicial cumprimento da pena se a sanção imposta ultrapassa 8 anos de reclusão.

Descabe falar em aplicação da detração penal como vetor a ensejar a modificação do regime diante da quantidade de pena fixada e do breve período de prisão provisória.

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, não se pode falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Natã Luiz dos Santos
e
Crislaine Misiak
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
, nos autos da ação penal n. 1000146-76.2021.8.11.0108, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a Defensoria Pública estadual insurgiu-se por meio do presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade do termo de acesso ao aparelho celular da apelante Crislaine e a imprestabilidade da prova dele decorrente. No mérito, requereu a absolvição dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas, por falta de provas da finalidade mercantil do produto apreendido ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas. Quanto ao delito de associação para o tráfico, requereu a absolvição por não estar comprovado o vínculo associativo existente entre os acusados, voltado para a narcotraficância. Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo, o reconhecimento da confissão em favor do acusado Natã, a substituição da pena, a detração do período de prisão provisória e a fixação do regime inicial menos gravoso e a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais (Id. 113124597).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição da preliminar arguida e, no mérito, sustentou a inviabilidade da absolvição, haja vista a robustez da prova produzida durante a fase instrutória, que não deixa dúvidas quanto à existência de uma associação criminosa formada pelos denunciados voltada à prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual requereu a manutenção da condenação e de todos os demais termos da sentença, mormente porque a pena foi aplicada de forma adequada e proporcional (Id. 113124605).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 119041953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 8h30min, na residência localizada na Avenida dos Trabalhadores, n. 530, bairro Cristo Rei, na cidade de Tapurah/MT, os acusados
Natã Luiz dos Santos, vulgo “
ZL
”
, e

Crislaine Misiak, vulgo “
Loira
”
, tinham em depósito um tablete pesando 266g e uma porção pesando 3g de maconha, além de uma porção com 2,3g de cocaína, drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusação relata ainda que em data e horário incertos, mas até o dia 13 de janeiro de 2021, na residência localizada na Avenida dos Trabalhadores, n. 530, bairro Cristo Rei, na cidade de Tapurah/MT, os acusados
Natã Luiz dos Santos, vulgo “
ZL
”
, e

Crislaine Misiak, vulgo “
Loira
”
, associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Em síntese, a inicial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Segundo foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento nas proximidades de um conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram um indivíduo sair do referido local e embarcar em um veículo que estava estacionado.

Imediatamente os policiais abordaram o veículo e visualizaram quando o motorista Aelton entregou uma porção de maconha para a passageira Edina.

Então, os policiais militares com o apoio de um policial civil se dirigiram à residência na qual Aelton acabara de adquirir entorpecente e se depararam com Natã do lado de fora do imóvel. O denunciado foi submetido à busca pessoal, tendo sido encontrada a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em cédulas de baixo valor.

Diante das fundadas suspeitas, os policiais ingressaram na residência dos denunciados e encontraram Crislaine na companhia de seus dois filhos menores. Contudo, ao avistar os policiais, a denunciada colocou sua filha de 04 meses de idade em um carrinho de bebê e tentou sair da casa.

Os policiais notaram a movimentação suspeita de Crislaine e também a abordaram, e, ao revistar o carrinho de bebê, lograram êxito em localizar um tablete de maconha ali homiziado pesando aproximadamente 266 gramas, droga suficiente para produzir pelo menos 177 porções individuais e mais de 800 cigarros com a erva.

Realizadas buscas no imóvel, os policiais ainda encontram a quantia de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), outras porções de drogas, além de fita tipicamente utilizada para embalar entorpecentes e uma faca com vestígios de droga.

Por fim, consta que investigações realizadas pela Polícia Civil apontaram o envolvimento de ambos os denunciados com a organização criminosa “Comando Vermelho” e o comércio espúrio na cidade de Tapurah, confirmando que estes se dedicam às atividades criminosas de forma ostensiva em sua residência (...)
”
(Id. 113124463).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhes foi imposta a pena privativa de liberdade de
11 anos de reclusão
e a pena pecuniária de
1.471 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformados, por meio da Defensoria Pública estadual, os acusados Natã e Crislaine, interpuseram o presente recurso, arguindo, preliminarmente,
a nulidade do termo de autorização de acesso ao celular assinado pela acusada Crislaine
, porque viola a garantia constitucional do sigilo das comunicações (CF, art. 5º, inciso XII).

No entanto, embora a alegada nulidade tenha ocorrido no curso do inquérito policial, não foi mencionada na defesa prévia (Id. 113124482), tampouco nas alegações finais (Id. 113124560), sendo suscitada somente em sede recursal, de modo que a matéria se encontra preclusa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AO CONTEÚDO DOS CELULARES QUE GERARAM A RESPONSABILIDADE PENAL DO PACIENTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PROTEÇÃO À INTIMIDADE DE TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo em virtude da aplicação do princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Por outro lado, de acordo com o art. 571, inciso II, do CPP, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Precedentes. (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 723.213/PR, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14.3.2022).

Ademais, em nenhum momento da instrução a acusada Crislaine alegou que foi coagida pela autoridade policial a assinar o termo de autorização de acesso ao celular.

Portanto, ainda que as informações constantes do aparelho celular da apelante Crislaine tenham sido acessadas sem autorização judicial, com arrimo exclusivamente na impugnada autorização assinada pela ré na fase inquisitiva, eventual nulidade dela decorrente, por não ter sido alegada no momento oportuno, restou fulminada pela preclusão.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Em seguida, a Defensoria Pública estadual postulou a
absolvição por falta de provas quanto ao delito de tráfico de drogas
, sustentando que a apelante Crislaine não tinha ciência do entorpecente apreendido e que o réu Natã admitiu que a porção localizada consigo se destinava ao consumo pessoal.

Interrogado pela autoridade policial, o
acusado Natã
afirmou que possuía apenas uma pequena porção de maconha em sua residência e que o restante foi “
plantado
” pelos policiais para lhe prejudicar. Disse que conhece Aelton e que não conhece Edna. Quanto ao dinheiro apreendido consigo, justificou que pertencia à sua mãe:

“
(...) QUE afirma não ser traficante; QUE não vendeu a porção de maconha à AELTON RAMOS MACIEL nem à EDNA AGUIAR DOS SANTOS, nesta data; QUE declara que tinha um pouco de droga na sua residência, mas que seria apenas para o seu consumo, tratando-se de um pedaço suficiente para fazer cerca de dez cigarros de maconha; QUE acredita que os policiais "plantaram" parte da droga apreendida na sua residência, pois afirma que a droga que possuía para o consumo era em menor quantidade; QUE a sua esposa CRISLAINE não faz uso de drogas e também não trafica; QUE perguntado sobre o dinheiro apreendido, o interrogado declara que não lhe pertence, mas que pertence à sua genitora, sendo que estava no quarto dela; QUE convive maritalmente com CRISLAINE e com ela têm dois filhos menores, os quais ficaram com a sua genitora após as prisões de ambos; QUE conhece pouco AELTON e não conhece EDNA (...)
” (Id. 92463664, pp. 5-6).

A
corré Crislaine
, por sua vez, disse à autoridade policial que não sabia da existência da droga e nem do dinheiro apreendidos em sua residência. Afirmou que o corréu Natã vende drogas há vários anos, embora já tenha lhe pedido para abandonar a prática ilícita:

“
(...) QUE não sabia que as drogas apreendidas estavam na casa onde reside com NATÃ e seus dois filhos menores; QUE não sabia que o tablete de maconha estava no carrinho onde a sua bebê de quatro meses estava, sendo que pediu para os policiais para sair da residência no momento da abordagem, quando então o tablete foi encontrado por um dos policiais escondido no carrinho; QUE afirma não saber em que parte do carrinho a droga se encontrava; QUE perguntada se viu os policiais encontrando outras porções de drogas na sua residência, a interrogada responde que não, mas declara que viu os policiais com um rolo de plástico (usado para embalar drogas), uma faca e uma porção pequena de maconha, onde o policial disse que encontrou na janela da casa; QUE perguntada sobre o dinheiro apreendido, a interrogada pergunta: "que dinheiro", afirmando que não sabia de dinheiro algum, sendo que está com as contas atrasadas, conforme se expressa; QUE declara: "deve ser dele", se referindo à NATÃ; QUE afirma que o seu companheiro NATÃ vende drogas há vários anos e que sempre o aconselha a parar, "mas ele não ouve e por isso agora ele vai descer", conforme declara; QUE NATÃ parou de traficar durante um tempo, mas logo voltou, pois "não aguenta ficar quieto"; QUE perguntada se viu AELTON adquirindo a droga de NATÃ, a declarante responde que não, pois estava dormindo; QUE NATÃ não disse à interrogada se vendeu droga para AELTON nesta data; QUE afirma que não conhece e que nunca tinha visto a conduzida EDNA (...)
” (Id. 113118670).

Em juízo, o acusado Natã negou a prática delitiva, reafirmando que a porção maior de maconha foi “
plantada
” pelos policiais em sua residência. Ressaltou que é usuário de drogas e que tinha apenas 1g de cocaína em pó e uma porção pequena de maconha, que renderia aproximadamente dez cigarros. Esclareceu que o dinheiro apreendido era de sua propriedade e oriundo de um auxílio que recebe. Por fim, disse que não conhece as testemunhas Aelton e Edna (relatório de mídia de Id. 113124518).

A acusada Crislaine negou a prática delitiva, ressaltando que não havia drogas no carrinho do bebê e que foi maltratada pelo policial militar Rinaldo Athila. Admitiu que o seu companheiro usava drogas e que poderia ter entorpecentes em sua residência, porém, não acompanhou a busca domiciliar. Confirmou que no seu celular existia um grupo no
WhatsApp
intitulado “
Recolhe T.P.H.
”, mas que não mexia no grupo e que seu celular também era eventualmente utilizado por seu companheiro Natã (relatório de mídia de Id. 113124518).

Embora não tenha sido ouvida em juízo, na fase inquisitiva a testemunha
Aelton Ramos Maciel
relatou que foi surpreendido pelos policiais militares logo após adquirir uma porção de maconha com o acusado Natã, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), senão veja-se:

“
(...) QUE nesta data foi com a sua vizinha EDNA AGUIAR DOS SANTOS à residência de NATÃ LUIZ DOS SANTOS comprar uma porção de maconha para ela; QUE ambos estavam indo para o sítio, quando EDNA pediu ao declarante que comprasse a porção de maconha para ela; QUE o declarante disse à ela que não sabia onde tinha droga para vender, mas EDNA disse que sabia, quando então se dirigiram para a casa de NATÃ e CRISLAINE; QUE afirma que ao chegar na residência dos traficantes, o declarante desceu do seu veículo e buscou a porção de maconha e ao retornar para o veículo entregou à EDNA, que ficara esperando no veículo; QUE afirma que pagou R$ 20,00 (vinte reais) na porção e que o dinheiro era seu; QUE declara que nunca havia adquirido droga de NATÃ e que esta foi a primeira vez; QUE perguntado sobre a esposa de NATÃ, a Sra. CRISLAINE, o declarante afirma: "ela não tem nada a ver", sendo que afirma que não viu CRISLAINE na residência no momento em que adquiriu a maconha de NATÃ (...)
” (Id. 113118665).

Confirmando tais relatos, a testemunha
Edna Aguiar dos Santos
disse à autoridade policial que Aelton comprou uma porção de maconha na residência dos acusados e que foram em seguida abordados pelos policiais militares que encontraram a droga:

“
(...) QUE começou a fazer uso de maconha aos 22 anos, mas depois de alguns anos parou de usar; QUE há cerca de 05 meses começou a trabalhar e como parte dos seus colegas de trabalho são usuários, voltou a fazer uso de maconha; QUE nesta data, AELTON RAMOS MACIEL lhe convidou para irem juntos comprar uma porção de maconha, quando então ambos se dirigiram no veículo dele até a casa de NATÃ LUIZ DOS SANTOS e CRISLAINE MISIAK, onde apenas AELTON desceu do veículo e adquiriu a droga na referida residência, não sabendo a declarante informar se AELTON comprou a porção de maconha de NATÃ ou de CRISLAINE; QUE a declarante afirma que AELTON comprou uma porção de R$ 20,00 (vinte reais) e retornou para o veículo, onde a declarante estava o aguardando no banco do passageiro; QUE no momento em que AELTON entregou a droga à declarante, esta pegou a porção e guardou no seio (sutiã), quando em seguida foi surpreendida pela polícia militar, que solicitou a entrega da droga; QUE perguntada se iria consumir a maconha na companhia de AELTON, a declarante responde que não e afirma que nunca viu AELTON fazendo uso de droga, mas apenas de bebidas alcoólicas; QUE afirma que provavelmente AELTON comprou a droga para lhe agradar, apesar de afirmar que não estava namorando com ele; QUE afirma que não conhece NATÃ e CRISLAINE e que nunca adquiriu drogas com eles (...)
” (Id. 113118664).

No mesmo sentido, o policial militar
Ademar Antônio Rohling
relatou em juízo que estavam realizando rondas pelo bairro, momento em que viram um rapaz saindo da residência dos acusados, local conhecido por ser uma “
boca de fumo
”. O rapaz adentrou um automóvel e, em seguida, entregou algo a uma moça, razão pela qual foram abordados. Com os suspeitos foi localizada uma porção de maconha, a qual admitiram que haviam comprado com o acusado Natã. Nesse contexto, realizaram buscas na residência dos acusados, onde foi apreendida uma porção de aproximadamente 200g de maconha escondido no carrinho do bebê:

“
(...) Então é de conhecimento nosso que nesse local aí funcionava uma boca de fumo ativa, como é comum a polícia militar sempre fazer rondas nesses locais, nessa data, quando estávamos fazendo ronda, quando eu visualizei um senhor com um veículo uber saindo do local com a mão fechada, possivelmente com alguma coisa na mão e de imediato quando ele entrou no carro, quando fiz a abordagem, de imediato rápido, percebeu ele passando a droga para a passageira. (...) Aí tinha o flagrante ali dele saindo do local como tinha o flagrante em mãos ali que adentrou na casa, aí para o lado de fora a gente já encontrou o Natã, com quantia certa em dinheiro, cerca de 70 reais em notas trocadas, aí a gente já fez a revista na casa onde, a senhora esposa dele estava dormindo. Só que daí quando nós começamos a passar a revista ali no local, ela pegou e discretamente ajeitou umas coisas ali no carrinho de bebê e colocou umas coisas em cima e já foi saindo com a criança e o policial civil Alex que estava fazendo nossa segurança pelo lado de fora, aí falei Alex não deixa a moça sair não, vamos fazer a revista nela também, se for preciso a gente chama uma policial feminina aqui ou alguém para fazer a revista nela. Em seguida, o policial Athilla foi até o lado de fora e fez a revista no carrinho dela e encontrou esse entorpecente, acho que duzentas e poucas gramas de entorpecente (...)
” (trecho retirado do parecer de Id. 119041953; relatório de mídia de Id. 113124518).

Igualmente, o policial militar
Jamerson Nunes Galvão
narrou que se encontrava em policiamento ostensivo nas proximidades da residência dos réus, local já conhecido por ser um ponto de venda de drogas, momento em que visualizou a testemunha Aelton saindo da casa, entrando em um automóvel e entregando algo para a testemunha Edna, motivo pelo qual foram abordados. Disse que, após revista, foi localizada uma porção de maconha, a qual os suspeitos afirmaram que haviam adquirido com o réu Natã. Ato contínuo, foi realizada a busca domiciliar, que logrou encontrar meio tablete de maconha na residência dos réus (relatório de mídia de Id. 113124518).

O policial militar
Rinaldo Athila Coelho Teodoro
narrou que foi acionado pelos colegas para dar apoio à busca domiciliar na residência dos réus, destacando que a acusada Crislaine apresentou certo nervosismo e tentava insistentemente sair da casa. Disse ainda que o tablete de maconha foi localizado no carrinho do bebê, o qual a acusada tentou retirar disfarçadamente do local (relatório de mídia de Id. 113124518).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em suma, constata-se que, ouvida pela autoridade policial, embora tenha negado a traficância de drogas, a apelante Crislaine revelou que o corréu, seu companheiro, promovia a narcotraficância, enquanto o acusado Natã negou a prática delitiva, ressaltando que a droga havia sido “
plantada
” pelos policiais militares. Quanto ao dinheiro apreendido, Natã disse apenas que pertencia a sua genitora e admitiu que conhecia Aelton, usuário flagrado logo após a aquisição de uma porção de maconha na residência dos apelantes.

Em juízo, a acusada Crislaine alterou a sua versão dos fatos, adequando-a à tese apresentada pelo seu companheiro. O apelante Natã, por sua vez, embora tenha mantido a versão de que seria mero usuário e que a porção maior da droga teria sido “
plantada
” pelos policiais, contradisse-se no tocante à origem do dinheiro apreendido em sua residência e ao fato de conhecer a testemunha Aelton.

Por outro lado, os relatos dos policiais militares mantiveram-se lineares em todas as fases da persecução, os quais foram corroborados pelo relatório policial de Id.
113118677,
que demonstra que o acusado Natã já era investigado e monitorado, haja vista a existência de fortes indícios de que estaria traficando drogas na cidade de Tapurah/MT, com o apoio do “
Comando Vermelho
”.

Não bastasse, as informações retiradas do aparelho celular da acusada Crislaine, constante no relatório de Id. 113118692, apontam que os acusados integravam um grupo no aplicativo
WhatsApp
denominado “
Recolhe Lojinha TPH
”, e que vários membros do referido grupo são conhecidos do meio policial por integrarem o “
Comando Vermelho
”. Constatou-se ainda que o grupo foi criado por Vitória Ramiro, pessoa conhecida pelo envolvimento com a facção criminosa e pela atuação como fiscalizadora da venda de drogas pelas denominadas “
lojinhas
”, elementos probatórios que reforçam a tese acusatória.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelos apelantes, a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais militares e as incongruências dos relatos dos réus, aliados aos dados colhidos durante as investigações denotam que ambos praticavam a traficância de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos moldes do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Consequentemente,
diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente Natã para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Da mesma forma, conquanto a defesa tenha requerido a
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas
, as provas levantadas durante a fase inquisitiva e em juízo não deixam dúvidas de que Natã e Crislaine estavam reunidos com
animus
associativo permanente e estável para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas.

Impera anotar que o crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de
vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado
, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

In casu
, verifica-se do relatório de investigação colacionado no Id. 113118677 e dos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, que os apelantes eram investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, e que a residência do casal seria um conhecido ponto de venda de entorpecentes.

Tais informações foram corroboradas pelos dados colhidos no aparelho celular da acusada Crislaine, por meio dos quais se contatou que ambos integravam um grupo no aplicativo
WhatsApp
criado por membros do “
Comando Vermelho
” para a fiscalização da venda de drogas.

Dessa maneira, diante de todos os elementos probatórios mencionados, está clarividente que as imputações constantes da denúncia não representaram meras ilações ou conjecturas, pois foi comprovado satisfatoriamente durante a instrução processual que os apelantes estavam associados, de modo estável e duradouro, para praticar o crime de tráfico de drogas, incorrendo, portanto, nas condutas descritas no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Superadas as teses absolutórias,
a defesa requereu a redução das penas basilares para o mínimo legal
, haja vista que o patamar fixado na sentença se revelou desproporcional, mormente porque a quantidade de drogas apreendida não foi expressiva, ressaltando que “
a cocaína e maconha não podem ser vistos como alto poder destrutivo, porquanto, atualmente existem diversas outras drogas com potencial verdadeiramente destrutivo, tornando a cocaína de natureza comum
”.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado ponderou na primeira fase da dosimetria a natureza e quantidade de entorpecente apreendido, ressaltando que havia variedade de drogas, o que justificou a fixação da sanção basilar em 7 anos de reclusão para ambos os acusados.

Não é demais destacar que, ao contrário do alegado nas razões recursais, a cocaína possui natureza altamente deletéria e viciante, circunstância que pode e deve ser sopesada na fixação da pena.

As provas colhidas durante a instrução processual denotam que os réus tinham em depósito aproximadamente 270g de maconha, além de 2,3g de cocaína,
motivo pelo qual é imperativo reconhecer que o recrudescimento da sanção basilar em patamar equivalente a 2/5 da pena mínima, quanto ao crime de tráfico, e 1/3 para a associação, não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Em seguida, a defesa postulou a
incidência da confissão espontânea em favor do acusado Natã
, pois “
admitiu em seu depoimento em fase judicial que realmente tinha droga escondida em sua residência
”.

No entanto, o pleito não merece acolhimento, já que, de acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (STJ, Súmula n. 630).

A defesa postulou ainda
a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), argumentando que os acusados preenchem os requisitos legais.

Entretanto, mantida a condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, mostra-se inviável a aplicação da pretendida minorante, pois ela é incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico de drogas, porquanto evidencia que o agente se dedica à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
V - Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.
Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 615.554/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 8.2.2021) – destaquei.

Além disso, conquanto a defesa tenha requerido
a fixação de regime inicial diverso do fechado
, considerando que foi mantida a pena imposta na sentença, isto é, 11 anos de reclusão, inviável a aplicação do regime mais brando (CP, art. 33, § 2º).

Igualmente, quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
postulada pela defesa, descabido o seu acolhimento, pois não estão preenchidos os requisitos legais, especialmente porque a pena imposta ultrapassa 4 anos de reclusão (CP, art. 44).

No que se refere ao
pedido de detração penal quanto ao acusado Natã
, é sabido que se reserva ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, inciso III, alínea ‘
c
’, da Lei de Execuções Penais.

Ademais, a detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP, deve ser realizada quando importar na modificação do regime prisional, o que não é o caso, pois, considerando que não houve alteração da pena em grau recursal, o
quantum
aplicado conduz à manutenção do regime fechado, não obstante o período de prisão provisória.

Por derradeiro, no tocante à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais
, saliento que a referida providência deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022